Tribunal: TJDFT
Processo: 0004030-90.2016.8.07.0020
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO QUE NÃO ATUALIZOU SEU ENDEREÇO. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO RECEBIMENTO. ART. 392, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Réu solto, que não foi encontrado para intimação da sentença condenatória, porque se mudou, sem comunicar o juízo. Suficiente a intimação do advogado constituído acerca da sentença condenatória, nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal. Correta a decisão que não recebeu a apelação interposta fora do prazo recursal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso conhecido e desprovido.